Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-24.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600065-24.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600065-
24.2024.6.16.0042 (DRAP - 0600075-14.2024.6.16.0157), Diante do exposto, reconhecendo a
presença da causa de inelegibilidade contida no 1º, I, l, da LC nº 64/90 da LC 64/90 c/c art. art. 27,
§7º da Resolução 23609/19 do TSE, indeferiu o pedido o registro de candidatura efetuado do
candidato Homero Barbosa Neto (Indeferimento do registro de candidatura de Homero Barbosa
Neto, candidato ao cargo de prefeito, sob o número 12, no município de Londrina, pelo Partido
Democrático Trabalhista. No caso em questão, o requerido se encontra inelegível em razão de estar
presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
64/90, em razão dos autos Autos 0049745-03.2011.8.16.0014 e Autos 0081420-47.2012.8.16.0114.
Alega que conforme Acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná prolatado na
Apelação Cível nº 0049745-03.2011.8.16.0014 em 08/07/2024, o requerente foi condenado em
segunda instância à suspensão de direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos; por decisão
proferida por órgão judicial colegiado e verifica-se que não foram juntadas as certidões de pé dos
processos apontados na certidão pelo Cartório Eleitoral, autos 5017244-21.2018.4.04.7001 e
5018441-45.2017.4.04.7001 pelo requerente, da justiça federal, na forma do artigo 27, § 7º.da
Resolução 23609/19, conforme determina a legislação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO BARBOSA NETO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERNEY PINTO BISPO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO QUEM MANDA É O POVO[PDT / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44100904
09/10/2024
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.772

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600065-24.2024.6.16.0042 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - OAB/PR77919
ADVOGADO: MARCIO ADRIANO DA SILVA - OAB/PR98768
ADVOGADO: ROBERNEY PINTO BISPO - OAB/PR52906
RECORRENTE: COLIGAÇÃO QUEM MANDA É O POVO[PDT / Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "L", DA LEI
C O M P L E M E N T A R
N º
6 4 / 9 0
I N D E F E R I M E N T O N A O R I G E M .
M A N U T E N Ç Ã O . R E J E I Ç Ã O D A
A R G U I Ç Ã O D E P R E C L U S Ã O D A
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO CUSTUS
LEGIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O P O S T O S
A O
A C Ó R D Ã O
C O N D E N A T Ó R I O L A S T R O D A
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
E F E I T O
S U S P E N S I V O .
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
J U R I S P R U D Ê N C I A S
P A R A
A
CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE
I N E L E G I B I L I D A D E . R E C U R S O
E L E I T O R A L
C O N H E C I D O
E
Num. 44100904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por Homero
Barbosa Neto, contra sentença do Juízo da
42ª Zona Eleitoral que indeferiu seu
Registro de Candidatura ao cargo de
Prefeito do Município de Londrina/PR em
razão de causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea 'l', da Lei
Complementar nº 64/90.

1.2. Sentença de indeferimento lastreada
em acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná nos autos nº
0049745-03.2011.8.16.0014 que condenou
o Recorrente à sanção de suspensão de
direitos políticos em razão da prática de ato
doloso de improbidade administrativa, na
forma do art. 10, incisos I e XII, da Lei nº
8.429/92.

1.3. Recurso que visa a reforma da
sentença, em razão de decisão de 1º grau
para o fim de obter o deferimento de seu
registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se houve preclusão para a
manifestação do Ministério Público Eleitoral
quanto à causa de inelegibilidade debatida
porque apresentada após o período de 5
(cinco) dias contado do edital que publicizou
a candidatura, na forma do art. 34, § 1º,
inciso II, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

2.2. Se a oposição de embargos de
declaração ao acórdão que serve de lastro
para a causa de inelegibilidade é suficiente
para afastar os seus efeitos na seara
eleitoral.

2.3. Se a condenação por improbidade
administrativa fundada apenas no art. 10,
da LIA, é impeditiva do reconhecimento do
enriquecimento ilícito, do agente ou de
terceiros para os fins de configuração da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'l', da Lei Complementar nº
64/90.

Num. 44100904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Acolhe-se, ex officio, a juntada de
documentos na instância ordinária para
afastar do dispositivo da sentença recorrida
a menção à falta de apresentação de
certidões de objeto e pé.

3.2. A atuação do Ministério Público
Eleitoral no papel de custus legis lhe
permite opinar pelo indeferimento do
registro de candidatura em razão de
elementos anteriormente trazidos aos autos
pelo próprio candidato. É lícito, inclusive,
que junte documentos, sem que isso seja
sinônimo de um ajuizamento intempestivo
de Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura.

3.3. Os embargos de declaração não
possuem efeito suspensivo ex lege e, se
não o receberem ope iudicis, a sua mera
oposição ao acórdão que dá azo à causa de
inelegibilidade não tem o condão de
suspender os efeitos eleitorais da hipótese
de inelegibilidade.

3.4. É lícito à Justiça Eleitoral aferir na
fundamentação das decisões da Justiça
Comum a presença dos requisitos
c a r a c t e r i z a d o r e s d e c a u s a d e
inelegibilidade, inexistindo a obrigação de
se manter adstrita ao dispositivo da
decisão.

3.5. Presentes todos os requisitos exigidos
pela jurisprudência para a caracterização da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'l', da Lei Complementar nº
64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral de Homero Barbosa
Neto conhecido e desprovido para manter o
indeferimento do registro de candidatura à
Prefeito da cidade de Londrina/PR.

4.2. Primeira tese de julgamento: "O
Ministério Público Eleitoral pode atuar como
agente ou como custos legis nos processos
de registro de candidatura, inclusive
sendo lícito que apresente argumentação
Num. 44100904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

contrária ao deferimento do registro de
candidatura a partir dos elementos já
trazidos aos autos pelo candidato sem que,
com isso, esteja ajuizando Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura."

4.3. Segunda tese de julgamento: "É lícito à
Justiça Eleitoral aferir na fundamentação de
decisão da Justiça Comum a presença dos
requisitos necessários à caracterização de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'L', da Lei Complementar nº
64/90".

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Homero Barbosa Neto contra a
sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral que reconheceu a presença de causa de
inelegibilidade fundada no art. 1º, inciso I, alínea 'e', número 2, (sic) da Lei Complementar
nº 64/90 e indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente ao cargo de
Prefeito do Município de Londrina nas eleições 2024 (id. 43993920).

As razões recursais sustentam, em síntese, preliminar de preclusão para a
apresentação de impugnação ao registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral
porque apresentada após o prazo decadencial de 5 (cinco) dias da publicação do edital
publicizando o requerimento de registro de candidatura.

No mérito asseveram que a condenação por ato de improbidade
Num. 44100904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

administrativa sofrida pelo Recorrente nos autos nº 0049745-03.2011.8.16.0014 ainda
não se aperfeiçoou como definitiva porque não foram julgados os embargos de
declaração.

Ademais, postulam que não foram preenchidos os requisitos necessários
para a atração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'l', da Lei
Complementar nº 64/90 na medida em que o acórdão proferido pelo TJPR no julgamento
dos autos nº assentou a inexistência de conduta cuja consequência é o enriquecimento
ilícito, especialmente porque o serviço de treinamento da guarda municipal londrinense foi
prestado. Prossegue indicando que a condenação foi imposta apenas com fundamento no
art. 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92, que tratam de dano ao erário e não de
enriquecimento ilícito, de modo que não poderia o Juízo Eleitoral reconhecer a presença
desse elemento sob pena de negar a incidência da Súmula 41 do Tribunal Superior
Eleitoral.

Requerem o conhecimento do recurso e o acolhimento da preliminar e, se
rejeitada, pelo provimento de mérito para afastar a causa de inelegibilidade e deferir o
registro de candidatura do Recorrente (id. 43993925).

O Ministério Público Eleitoral opôs embargos de declaração à sentença de 1º
grau para a correção de erro material no dispositivo, indicando que a correta indicação
normativa da causa de inelegibilidade é "art. 1º, inciso I, alínea 'l', da Lei Complementar nº
64/90". Alegou-se ainda omissão quanto ao preenchimento de condição de
registrabilidade de Homero Barbosa Neto pela ausência de juntada de certidões de objeto
e pé acerca de duas ações que poderiam gerar inelegibilidade. Pugnou, ao final, pelo
acolhimento dos embargos de declaração (id. 43993932).

O Juízo da 42ª Zona Eleitoral acolheu integralmente os embargos de
declaração determinando que passe a constar a seguinte redação no dispositivo da
sentença id. 43993920: "Diante do exposto, reconhecendo a presença da causa de
inelegibilidade contida no 1º, I, l, da LC nº 64/90 da LC 64/90 c/c art. art. 27, §7º da
Resolução 23609/19 do TSE, INDEFIRO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA
efetuado do candidato HOMERO BARBOSA NETO" (id. 43993934).

Após a intimação da decisão dos embargos de declaração foi reapresentada
a petição de recurso eleitoral (id. 43993945).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, a rejeição da
questão preliminar porque não houve o ajuizamento de Ação de Impugnação ao Recurso
de Candidatura - AIRC, mas, sim, de manifestação obrigatória do Ministério Público no
curso de processo de registro de candidatura. Em acréscimo, pontuam que a causa de
inelegibilidade poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral,
conforme a Súmula 45 do Tribunal Superior Eleitoral.

Quanto ao mérito recursal aduzem que a pendência do julgamento dos
embargos de declaração não é impedimento para o reconhecimento da causa de
inelegibilidade, ressaltando que essa espécie recursal não tem efeito suspensivo previsto
em lei e não há indicação nos autos de sua concessão por determinação judicial.

Postulam ainda que o acórdão condenatório proferido pelo TJPR nos autos
Num. 44100904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

nº 0049745-03.2011.8.16.0014 apresenta todos os requisitos necessários para a causa
de inelegibilidade debatida, inclusive o enriquecimento ilícito do Recorrente e de pessoa
jurídica, alertando a imposição ao Recorrente da obrigação de restituição aos cofres
públicos do valor de R$ 178.917,26 (cento e setenta e oito mil novecentos e dezessete
reais e vinte e seis centavos), ainda que não tenha havido expressa menção ao art. 9º, da
Lei de Improbidade Administrativa.

De outro ângulo, informa que o Recorrente também foi condenado pelo TJPR
por ato de improbidade administrativa que gerou enriquecimento ilícito segundo acórdão
proferido no julgamento dos autos nº 0081420-47.2012.8.16.0014 e, diante da
inexistência de exigência de que o dano ao erário e o enriquecimento ilícito decorram da
mesma condenação para a caracterização da causa de inelegibilidade debatida, seria
possível a combinação dos dois julgados.

Pontuam ainda a falta do preenchimento de condição de elegibilidade pela
falta de juntada de certidões de objeto e pé referente aos processos nº 5017244-
21.2018.4.04.7001 e 5018441-45.2017.4.04.7001.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
(id. 43993948).

O Recorrente promoveu a juntada de certidões referentes aos autos
nº 5017244-21.2018.4.04.7001 e 5018441-45.2017.4.04.7001 (id. 43995851).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual rejeita a
preliminar de preclusão na medida em que não houve ajuizamento de Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC, apenas a manifestação regular do
Ministério Público Eleitoral, inclusive, em relação ao teor dos ids. 43993779 e 43993780,
nos quais já se apontava a causa de inelegibilidade.

No mérito expõem compreensão de que a pendência do julgamento dos
embargos de declaração não impede o reconhecimento da causa de inelegibilidade
porque o pedido de efeito suspensivo foi expressamente negado pelo Relator daqueles
autos.

Em relação à caracterização da causa de inelegibilidade assentam que o
"dolo específico, a lesão ao erário e o enriquecimento ilícito da pessoa jurídica
beneficiada pela contratação indevida foram expressamente consignados no acórdão do
TJPR, como visto, atendendo todos os requisitos necessários para incidência da hipótese
de inelegibilidade" (id. 44010328, p. 7), reforçando a possibilidade de que o
enriquecimento ilícito seja de terceiro e ressaltando que a condenação tem lastro no art.
10, incisos I e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo que este último prevê
"permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente".

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

Num. 44100904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Homero Barbosa Neto contra a
sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral que reconheceu a presença de causa de
inelegibilidade fundada no art. 1º, inciso I, alínea 'e', número 2, (sic) da Lei Complementar
nº 64/90 e indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente ao cargo de
Prefeito do Município de Londrina nas eleições 2024 (id. 43993920).

II.I. Admissibilidade:

A sentença originariamente recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº
123920/2024, em 05/09/2024 (id. 43993923) e o protocolo do recurso eleitoral se deu em
05/09/2024 (id. 43993925), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da
Lei Complementar nº 64/90.

Após o proferimento de sentença em embargos de declaração (id. 43993934),
publicada no Mural Eletrônico nº 126135/2024, em 06/09/2024 (id. 43993937), houve a
renovação do recurso eleitoral em 09/09/2024 (id. 43993945 ), também de forma
tempestiva.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão sobre o indeferimento do registro de candidatura de
Homero Barbosa Neto ao cargo de Prefeito do Município de Londrina/PR, nas eleições de
2024, passa por quatro pontos: 1) falha no preenchimento de condição de registrabilidade
por falta de juntadas de objeto e pé; 2) preclusão na arguição de causa de inelegibilidade
pelo Ministério Público Eleitoral; 3) a impossibilidade de o acórdão condenatório do TJPR
atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar em razão da oposição de embargos de declaração; e 4) a inocorrência de
enriquecimento ilícito que impede a concretização da dita causa de inelegibilidade.

Analisa-se separadamente cada uma delas.

1. Falha no preenchimento de condição de registrabilidade por falta de
juntadas de objeto e pé:

A r. sentença de 1º grau reconheceu, no julgamento dos embargos de
declaração, que não houve a juntada de certidões de objeto e pé referentes aos
processos nº 5017244-21.2018.4.04.7001 e 5018441-45.2017.4.04.7001, acrescendo o
descumprimento do art. 27, §7º da Resolução 23609/19 do TSE ao dispositivo do ato
decisório.
Num. 44100904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de
objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das
certidões de execuções criminais, quando for o caso.

Após a apresentação das contrarrazões ao recurso eleitoral o Recorrente
promoveu a juntada de certidões referentes aos autos nº 5017244-21.2018.4.04.7001 e
5018441-45.2017.4.04.7001 (id. 43995851, 43995853, 43995854 e 43995855).

Neles se vê que ainda não existe decisão colegiada nos autos nº 5018441-
45.2017.4.04.7001 (id. 43995854, p. 2) e que o feito autuado sob nº 5017244-
21.2018.4.04.7001 encontra-se suspenso, por decisão judicial.

Assim, resta superada a falha no preenchimento da condição de elegibilidade.

2) Preclusão na arguição de causa de inelegibilidade pelo Ministério Público
Eleitoral;

As razões recursais sustentam que a impugnação feita ao registro de
candidatura de Homero Barbosa Neto pelo Ministério Público Eleitoral (43993863) está
alcançada pela preclusão porque argui causa de inelegibilidade infraconstitucional após o
prazo de impugnação de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital publicizando o
registro de candidatura (art. 34, § 1º, inciso II, da Res. nº 23.609/2019-TSE).

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve
providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de
registro para ciência das(os) interessadas(os) no DJe (Código Eleitoral, art. 97, §
1º) .

§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:

[...]

II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados, inclusive o
Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro de partidos,
federações, coligações, candidatas e candidatos ( LC nº 64/1990, art. 3º , e
Súmula nº 49/TSE ); (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

Num. 44100904 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

O primeiro passo para a solução da questão é distinguir as duas facetas que
pode o Ministério Público Eleitoral em sua atuação nas demandas judiciais que envolvem
o registro de candidatura, valendo-se da lúcida anotação de Rodrigo López Zilio:

Por fim, o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de
impugnação ao registro de candidato. No caso em tela, o prazo decadencial de
cinco dias previsto no art. 3º, caput, da LC nº 64/90 incide apenas quando o
Ministério Público atua como órgão agente, não havendo que se falar em
preclusão ou decurso do prazo na atuação como custos legis. Atuando
como custos legis, o parecer ministerial cinge-se a analisar as
argumentações trazidas pelas partes (nada obstante possa, eventualmente,
acostar documentação pertinente ao processo em causa, devendo ser
sempre observado o contraditório em relação às partes). (...) A atuação
ministerial como custos legis é obrigatória, ainda que inexista relação processual
formada (Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed., rev., atual e amp., 2024,
p. 695). Grifei.

No caso concreto, infere-se que o Recorrente protocolou em 09/08/2024,
junto com seu requerimento de registro de candidatura, a Certidão criminal da Justiça
Estadual de 2º grau (BARBOSACERT2grau1.pdf, id. 43993780), que demonstra ao longo
de 392 laudas a vida judicial do candidato.

Da leitura do documento se extrai que na p. 189 há menção aos autos nº
0049745-03.2011.8.16.0014, inclusive com a transcrição da íntegra do acórdão
condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (p. 189-214).

Também é de se observar que no exercício de seus deveres funcionais o
Cartório Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral promoveu em 24/08/2024 a juntada de “Informação
de Candidato” (id. 43993848), na qual também se pode aferir a existência de dita
demanda por improbidade administrativa.

Ou seja, já existia nos autos de requerimento de registro de candidatura, em
razão dos documentos trazidos pelo próprio Recorrente, um conjunto suficiente de
informações para se detectar a presença da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90.

Em 28/08/2024, quando o Ministério Público Eleitoral se manifesta nos autos
na condição de custos legis (id. 43993863), sendo de relevo a transcrição do seguinte
trecho:

“No caso em voga, os elementos contidos nos autos, especialmente o teor das
informações apresentadas pelo cartório eleitoral no id 123345156, demonstram
que não se mostra possível o deferimento do registro de candidatura do
impugnado, conforme passamos a detalhar.

[...]
Num. 44100904 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

Por outro lado, na informação de id. 123345156, o cartório eleitoral apontou duas
anotações de HOMERO BARBOSA NETO por ato doloso de improbidade
administrativa que, embora não constem no “Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade” do Conselho
Nacional de Justiça, configuram a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar 64/90. São elas: Autos 0049745-
03.2011.8.16.0014 e Autos 0081420-47.2012.8.16.0114.” (p. 4)

Anote-se que o id. 123345156 na origem equivale ao id. 43993848 na
numeração atribuída aos documentos eletrônicos em 2º grau.

Vale dizer, o Ministério Público Eleitoral não inovou o tema nos autos, mas,
apenas e tão somente, utilizou informação já existente e decantada para oferecer
manifestação contrária ao deferimento do registro de candidatura, dentro dos limites de
sua atuação como custos legis.

Observe-se, ainda, que após o parecer do Ministério Público Eleitoral o Juízo
da 42ª Zona Eleitoral garantiu ao Recorrente o exercício das garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório conforme determinação do art. 36, § 2º, da Res. nº
23.609/2019-TSE:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos necessários
à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância dos percentuais
previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução, o partido político, a federação, a
coligação, a candidata ou o candidato será intimado(a) para sanar a
irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou notícia
de inelegibilidade, deverá determinar a intimação da(o) interessada(o) para que
se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

Colhe-se do id. 43993895 o zelo do Juízo de Origem em assegurar ao
Recorrente suas garantias constitucionais, cuja publicação ocorreu no Mural Eletrônico nº
101955/2024 (id. 43993896):

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600065-24.2024.6.16.0042

REQUERENTE: HOMERO BARBOSA NETO, COLIGAÇÃO QUEM MANDA É O
POVO[PDT / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT, FEDERACAO
Num. 44100904 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

PSOL-REDE

Advogados do(a) REQUERENTE: ROBERNEY PINTO BISPO - PR52906,
MARCIO ADRIANO DA SILVA - PR98768, JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA
SILVA - PR77919

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem da Doutora CAMILA TEREZA GUTZLAFF CARDOSO, Meritíssima
Juíza desta Zona Eleitoral, fica o candidato INTIMADO para, no prazo de 3 (três)
dias, manifestar-se acerca do parecer ministerial id 123500353.

Londrina, 29 de agosto de 2024.

A resposta do Recorrente está contida no id. 43993915, na qual defende
desde logo a intempestividade da arguição de inelegibilidade operada pelo Ministério
Público Eleitoral e pugna pela concessão do prazo de 7 (sete) dias para apresentar
defesa, na forma do art. 4º, da Lei Complementar nº 64/90, deixando de abordar o mérito
da questão.

O pedido foi indeferido pela decisão id. 43993916, ao entendimento de que a
atuação na condição de custos legis do Ministério Público Eleitoral não se confunde com
a sua atuação na condição de agente e informando que no caso dos autos o prazo para
resposta é de três dias, conforme disposto no art. 36, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

É irretocável o raciocínio do Juízo da 42ª Zona Eleitoral ao fazer a acertada
distinção de papéis exercidos pelo Ministério Público Eleitoral e pela aplicação ao caso
concreto do dispositivo normativo que melhor se amoldava ao caso concreto.

A hipótese dos autos já foi enfrentada em sede doutrinária, colhendo-se do
pensamento de Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues a
seguinte passagem:

“A primeira delas é aquela na qual no próprio pedido de registro, pela análise dos
documentos juntados pelo requerente, se pode constatar a ausência de condição
de elegibilidade ou a presença de uma inelegibilidade. (...)

Nesse caso, não há que se ter dúvidas de que a ausência de impugnação não
constitui qualquer óbice ao juiz para que conheça do vício, ainda que sem o
ajuizamento de AIRC, pois o próprio parágrafo único do art. 7º da LC nº 64/90
autoriza o juiz ou o Tribunal a formar sua convicção pela livre apreciação da
prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu
Num. 44100904 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

convencimento”. (Curso de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 3ªed., rev.,
atual. e amp, 2020, p. 624-625)

Arrematando ainda que:

“O imprescindível, contudo, é que seja respeitado o contraditório, com a intimação
do candidato para que se manifeste sobre a questão conhecida ex officio pelo
juiz. Isto é, surgindo no processo de registro algum elemento ou informação que
possa levar ao seu não deferimento, deve o juiz intimar o candidato, antes de
apreciar essa questão" (op. cit., p. 627).

Nesse mesmo norte é o teor do verbete nº 45, da súmula do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:

“Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”

Diante do exposto, notadamente da existência das informações de
inelegibilidade trazidas pelo próprio Recorrente, da atuação custos legis do Ministério
Público Eleitoral e do zelo do Juízo da 42ª Zona Eleitoral em garantir ao candidato o
exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há que se
falar em preclusão para a arguição de causa de inelegibilidade no caso concreto.

A percepção putativa da questão pelo Recorrente não altera a verdade
extraída dos autos e tampouco afeta a regularidade e validade do procedimento.

3) A impossibilidade de o acórdão condenatório do TJPR atrair a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar em razão da
oposição de embargos de declaração;

Em consulta pública realizada ao sítio eletrônico do PROJUDI TJPR
(14/09/2024, 09:04hs) se constata que efetivamente foram opostos embargos de
declaração ao acórdão condenatório proferido nos autos nº 0049745-03.2011.8.16.0014,
r e c e b e n d o d a a u t u a ç ã o o n ú m e r o 0 0 4 8 7 2 2 - 6 5 . 2 0 2 4 . 8 . 1 6 . 0 0 1 4
(https://consulta.tjpr.jus.br/projudi_consulta/processo/consultaPublica.do?_tj=8a6c53f8698
c7ff76db3047d195cb6a56952b5adc06ea2bd558f964429b49e2706a4b947c037737a36121
ed6a9090caefc6b6df506ff1e9e581016d2f77dccd5#)

A movimentação seq. 44 indica a inclusão do feito em pauta de julgamento do
Num. 44100904 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

dia 01/10/2024, portanto, o acórdão condenatório ainda não foi integrado.

Contudo, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos
declaração estes não têm o condão de suspender a incidência da causa de
inelegibilidade, conforme posicionamento reiterado do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS
CUMULATIVOS. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90.
CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENITUDE DOS
DIREITOS POLÍTICOS. NÃO PREENCHIMENTO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ÓRGÃO
COLEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, D, DA LC Nº 64/90.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

7. A pendência de julgamento de embargos de declaração com pedido de efeitos
infringentes opostos contra acórdão condenatório da Justiça Eleitoral por abuso
do poder econômico e dos meios de comunicação social não afasta a incidência
da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, d, da LC nº 64/90. Precedentes do TSE.

8. Recurso ordinário desprovido.

[...]

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060050978, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2022).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. ART. 1º, I, d, DA LC 64/1990. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. SUSPENSÃO
DA INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A pendência de exame de Embargos de Declaração com pedido de efeitos
modificativos, mas sem efeito suspensivo, não tem o condão de afastar a
inelegibilidade que exige, para sua incidência, a condenação por órgão colegiado.
Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060037528, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/03/2021).

Num. 44100904 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRELIMINAR DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO
CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

[...]

13. A pendência de embargos de declaração na instância ordinária da Justiça
Comum, à época do requerimento de registro de candidatura, não obsta a
consolidação do requisito atinente à existência de decisão colegiada, tendo em
vista que os aclaratórios, em regra, não possuem efeito suspensivo, a teor do que
preconiza o art. 1.026, caput, do CP, exceto se comprovado o advento de
provimento jurisdicional específico para tanto.

[...]

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060011208, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM 2ª INSTÂNCIA
POR CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 1 DA LC 64/90. A
MERA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À DECISÃO
COLEGIADA DA JUSTIÇA COMUM NÃO É APTA A AFASTAR O
IMPEDIMENTO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE, NO TOCANTE AO PONTO, COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS SUMULARES 30
DO TSE E 83 DO STJ. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO DO TJ/PR
NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA,
POR FORÇA DO ENUNCIADO 41 DA SÚMULA DO TSE. DELITO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

7. Segundo a jurisprudência do TSE, para que incida a causa de inelegibilidade
prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/90, basta que haja condenação
criminal emanada de órgão judicial colegiado, não suspendendo a inelegibilidade
a oposição de Embargos Declaratórios àquela decisão, ainda que pendentes de
julgamento.

[...]

Num. 44100904 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº5217, Acórdão, Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/06/2017).

Extrai-se da movimentação processual dos mencionados embargos de
declaração que o seu recebimento ocorreu sem a atribuição de efeito suspensivo (seq. 7,
decisão de 30/07/2024).

Portanto, despidos do efeito suspensivo os embargos de declaração são
inaptos a obstarem a produção de efeitos da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90.

4) A inocorrência de enriquecimento ilícito que impede a concretização da dita
causa de inelegibilidade:

Embora a arguição recursal esteja centrada na inexistência de
enriquecimento ilícito para sustentar o afastamento da causa de inelegibilidade é forçoso,
por zelo, aferir a presença de todos os requisitos necessários para sua caracterização.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90 se aperfeiçoa quando presentes:

[...]

1. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da Lei
Complementar nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i)
condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio
público e de enriquecimento ilícito.

[...]

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

Analisa-se as separadamente:

4.1. Condenação à suspensão dos direitos políticos:

Colhe-se do acórdão condenatório do TJPR, que negou provimento à
apelação, os seguintes trechos pertinentes (id. 43993780, p. 193):

Num. 44100904 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

Após a instrução probatória, sobreveio r. sentença (mov. 456.1), em 05/08/2013,
da lavra do eminente Juiz de Direito, Dr. Marcos José Viera, que acolheu os
pedidos formulados pelo Parquet para:

[...]

[c] condenar o réu Homero Barbosa Neto à suspensão de direitos políticos pelo
prazo de oito anos e pagamento de multa civil corresponde a 20 vezes o valor da
última remuneração auferida na função que exercia, corrigidas pelo INPC/IBGE e
acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados do trânsito em julgado e
proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

O dispositivo do acórdão é o seguinte (id. 43993780, p. 193):

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Agravo Retido interposto por HOMERO BARBOSA NETO, e dar
parcial provimento à sua Apelação, tão-somente para excluir da condenação o
montante arbitrado a título de danos morais coletivos. Sem alteração da
sucumbência (custas pro rata entre os réus) e sem honorários, já que não houve
fixação singular a este título.

Após a edição da Lei nº 14.230/2021, houve a determinação do Superior
Tribunal de Justiça (id. 43993869) no sentido de adotar as providências dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC, foi proferido novo acórdão, sem cassação da sanção de suspensão de
direitos políticos (id. 43993870):

“Do exposto, voto por exercer juízo de retratação, em conformidade com o
disposto no art. 1.030, II, do CPC, reformando o acórdão anteriormente proferido,
para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto por
HOMERO BARBOSA NETO, por fundamento diverso, mantendo a condenação
por ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos I e XII, da
Lei nº 8.429/92, e aplicando-se as sanções dispostas no art. 12, inciso II da
referida Lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos; b)
ressarcir solidariamente com os demais réus condenados o dano causado ao
erário, consistente na restituição do valor de R$ 178.917,26, atualizado pelo
INPC/IBGE e acrescido de juros de mora – 12% ao ano –, ambos contados da
data do prejuízo ao erário (30.6.2010), tal qual fixado para os demais réus da
ação; c) pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano (R$
178.917,26), atualizada pelo IPCA-E desde o trânsito em julgado; d) proibição de
contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; devendo ser
mantida a decisão nos demais pontos que não foram objeto do presente juízo de
Num. 44100904 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

retratação”. (p. 19)

Assim, resta preenchido o primeiro requisito pois presente a imposição
da sanção de suspensão dos direitos políticos.

4.2. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;

Como visto no item acima, a decisão foi proferida por órgão colegiado do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, restando preenchido o requisito.

4.3. Ato doloso de improbidade administrativa

O acórdão id. 43993870 assenta em seu dispositivo (já transcrito) que houve
a prática de ato doloso de improbidade administrativa.

Ainda, colhe-se de sua fundamentação, quanto ao dolo:

“Sustenta o Apelante que “para a configuração de ato ímprobo é fundamental a
presença de dolo específico na conduta” e que “não há como se aplicar às
sanções da LIA aos atos praticados por negligência, imprudência ou imperícia,
posto que só a consciência da ilicitude e a vontade de praticá-la, acompanhados
do especial fim de agir, são passíveis de sancionamento, vez que a novel
legislação em vigor consagra a necessidade de que o ato tenha sido praticado
com dolo específico”.

Este Órgão Colegiado, em acórdão de mov. 114.1 – Ap, consignou que o
Apelante Homero Barbosa Neto de fato tinha pleno conhecimento de que o curso
de Formação da Guarda Municipal já estava em andamento quando realizado o
procedimento licitatório para a contratação da empresa Delmondes:

Pois bem, de todo contexto da lide ficou provado que mesmo sabedores de que
um curso para Formação da Guarda Municipal de Londrina já estava em
andamento, ministrado pela Polícia Militar do Paraná, os demais corréus, com
autorização do ora recorrente, realizaram processo licitatório destinado à
contratação de empresa para realização do mesmo curso que se encontrava em
execução.

A participação do apelante Homero Barbosa Neto foi bem evidente no caso, pois
além de comparecer à aula inaugural do Curso de Formação e acompanhar
atentamente seu andamento, ainda iniciou processo licitatório e assinou contrato
com a empresa vencedora que ministraria o suposto curso, que, lembre-se, na
prática já estava em andamento e tinha como instrutores os policiais militares.

Num. 44100904 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

Reavive-se que o apelante foi enfático ao afirmar que cobrava diariamente de
seus subordinados o andamento do curso, bem como reconheceu que esteve em
várias etapas do curso (1min 36s).

Ainda, o próprio recorrente confirmou que esteve na Capital para tratar
diretamente com o Governador e o Secretário de Segurança à época, no intuito
de obter apoio para viabilização do referido curso.

[...]

À guisa do exposto, o dolo específico está totalmente evidenciado e
destacado no acórdão sob análise, pois não há dúvidas de que o Apelante
participou ativamente das primeiras atividades realizadas no curso, era
pleno conhecedor dos esforços para a realização do mesmo, e ainda assim,
autorizou a realização da licitação e efetivou a contratação da empresa para
realização do objeto que já estava em execução. Ou seja, diante da
manifestação expressa da vontade do Apelante em realizar licitação cujo objeto já
estava em execução e da contratação da empresa vencedora, tendo pleno
conhecimento que os valores recebidos do erário seriam parcialmente utilizados
para o pagamento dos instrutores, e os demais valores seriam indevidamente
apropriados, resta caracterizado o dolo específico de causar prejuízo ao erário.

Ressalta-se que a instrução probatória realizada nos autos ensejou a conclusão,
que não merece qualquer reforma, de que somente foi realizada a licitação que
ensejou a contratação da empresa Delmondes para que esta fosse utilizada para
repasse dos valores às aulas ministradas pelos policiais militares, e pudesse se
apropriar de todo o valor remanescente, ensejando prejuízo ao erário no valor
total de R$ 192.735,02 na data do ajuizamento da ação, sendo inquestionável o
dolo do Apelante, o qual na qualidade de Prefeito, possuiu durante todo o
desempenhar da instauração da licitação até a contratação, absoluto domínio
quanto à contratação fraudulenta, que ocorria na Administração Municipal que
chefiava, vez que o curso de Formação já estava em andamento.”. (p. 16-17).
Grifei.

Extrai-se ainda do acórdão e de seu dispositivo a ocorrência da prática de ato
de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92,
restando preenchido também o terceiro requisito.

4.4. Ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de
enriquecimento ilícito.

Dos trechos transcritos acima não resta dúvida quanto à lesão ao patrimônio
público que foi fixada, na data do ajuizamento da demanda de improbidade administrativa,
em R$ 192.735,02 (cento e noventa e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e dois
centavos).

Já em relação ao enriquecimento ilícito, ponto central da irresignação
recursal, é preciso assentar, desde logo, por “caracteriza-se pelo acréscimo ilícito de bens
ou valores ao patrimônio do agente ímprobo ou de terceiros, não há, aqui, a exigência de
Num. 44100904 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

que o ilícito enriquecimento seja do próprio agente, podendo ser de terceiros” (GOMES,
José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 245).

A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral não distoa dessa
compreensão, citando-se por todos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERCEIRO. PRESENÇA CUMULATIVA.
ACÓRDÃO REGIONAL. CONFIRMAÇÃO.

[...]

10. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que o enriquecimento ilícito
de terceiros é suficiente para configurar a causa de inelegibilidade decorrente da
condenação à suspensão dos direitos políticos em virtude da prática de ato
doloso de improbidade administrativa, de que trata a alínea l do art. 1º, I, da Lei
Complementar 64/90. Nesse sentido: RO 0602123-55, rel. Min. Og Fernandes,
PSESS em 27.11.2018, e AgR-REspe 0602234-44, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, PSESS em 13.11.2018.

[...]

(TSE:.Recurso Especial Eleitoral nº060020474, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020).

Há na irresignação recursal o argumento de que a condenação por ato de
improbidade administrativa está lastreada apenas no art. 10, incisos I e XII, da Lei nº
8.429/92, não havendo menção ao enriquecimento ilícito.

Dispõe os incisos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas
ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º
desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
Num. 44100904 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

Assente-se, de saída, o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral de que
é possível à Justiça Eleitoral aferir nos fundamentos das decisões da Justiça Comum a
presença dos requisitos caracterizadores da causa de inelegibilidade, afastando-se a
adstrição estrita ao dispositivo:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO PELO TRE/SC. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, l, da LC Nº 64/1990. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do
art. 1º da LC nº 64/1990, é necessária a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos por decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário; b) ato
doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público e d)
enriquecimento ilícito.

2. Compete à Justiça Eleitoral examinar a presença dos requisitos configuradores
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, a partir dos
fundamentos de decisum da Justiça Comum, não ficando adstrita ao dispositivo
do julgado (AgR-REspe nº 18-40/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
30.10.2018, DJe de 3.12.2018).

[...]

5. No caso, estão preenchidos todos os requisitos configuradores da
inelegibilidade prevista na multicitada alínea l, inclusive o dolo na conduta do
agente e o enriquecimento ilícito de terceiros.

[...]

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060154260, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/10/2022).

E mais especificamente quanto à condenação por ato de improbidade
administrativa previsto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 8.429/92, decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste
Tribunal Superior que negou provimento a recurso especial e manteve o
indeferimento do registro de candidatura do embargante, eleito ao cargo de
prefeito do Município de Santa Maria Madalena/RJ nas Eleições de 2020,
Num. 44100904 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l,
da Lei Complementar 64/90.

2. A alegação de que haveria contradição do acórdão embargado em
relação à parte dispositiva das decisões condenatórias proferidas pela
Justiça Comum merece ser rejeitada, pois:

a) a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a causa de
inelegibilidade prevista na alínea l do art. 1º, I, da Lei Complementar 64/90
incide mesmo nas hipóteses em que as condutas ímprobas não tenham sido
enquadradas, na parte dispositiva do decisum, no art. 9º da Lei 8.429/92,
nos casos em que se possa depreender, dos fundamentos da decisão da
Justiça Comum que condenou o agente à suspensão dos direitos políticos, a
presença cumulativa de dano ao erário e de enriquecimento ilícito,
decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa;

b) na espécie, embora o embargante tenha sido condenado com base
somente nos arts. 10, XII, e 11, I e II, da Lei 8.429/92, o acórdão proferido
pela Justiça Comum é expresso ao assentar que os atos tidos como
ímprobos configuraram não apenas dano ao erário, mas também
enriquecimento ilícito de terceiro, conforme se extrai dos fundamentos da
decisão judicial colegiada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, os quais foram transcritos no aresto embargado.

[...]

(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060020474,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/03/2021).

Retomando o caso dos autos, colhe-se do acórdão condenatório (id.
43993870):

“Ou seja, diante da manifestação expressa da vontade do Apelante em realizar
licitação cujo objeto já estava em execução e da contratação da empresa
vencedora, tendo pleno conhecimento que os valores recebidos do erário
seriam parcialmente utilizados para o pagamento dos instrutores, e os
demais valores seriam indevidamente apropriados, resta caracterizado o dolo
específico de causar prejuízo ao erário.

Ressalta-se que a instrução probatória realizada nos autos ensejou a conclusão,
que não merece qualquer reforma, de que somente foi realizada a licitação que
ensejou a contratação da empresa Delmondes para que esta fosse utilizada
para repasse dos valores às aulas ministradas pelos policiais militares, e
pudesse se apropriar de todo o valor remanescente”. (p. 17). Grifei.

Apropriar-se de valores públicos por meio de processo de licitação adotado
apenas para dar aparência de legalidade à despesa tem a aptidão de causar tanto o
Num. 44100904 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

prejuízo ao erário, ao serem realizados os pagamentos, e de enriquecer ilicitamente
terceiros que não utilizaram toda a verba pública para o pagamento do objeto da licitação,
embolsando a diferença.

Não é outra a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná quando do julgamento primeiro da apelação (id. 43993868, p. 27):

“A instrução probatória confirmou a narrativa inicial no sentido de que a atuação
da empresa contratada se limitava, em essência, ao repasse dos valores
referentes às aulas ministradas pelos Policiais Militares.

Assim, o pagamento dos empenhos nº 018895 e 018896, e das Notas Fiscais nº
00000014, 00000016 e 00000017, que somaram R$ 303.000,00, gerou danos ao
erário de R$ 192.735,02 (valor à época do ajuizamento), pois a licitante se
limitou a repassar os honorários devidos aos Policiais Militares que
ministraram o curso (R$ 124.082,74) e se apropriou indevidamente do saldo
restante pago pela municipalidade.

Portanto, o dano ao erário corresponde ao valor apropriado pelos apelantes
(inclusive o ora apelante) indevidamente de R$ 192.735,02”.

Portanto, é inquestionável que o ato doloso de improbidade administrativa
praticado por Homero Barbosa Neto acarretou tanto o prejuízo ao erário, no valor de R$
192.735,02 (à época), e o enriquecimento ilícito do licitado por ter recebido R$ 68,652,28
(sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) sem a
devida contraprestação de serviços.

Resta preenchido, portanto, o quarto requisito.

Para encerrar o tópico afirma-se que a conduta de Homero Barbosa Neto
analisada pela Justiça Comum nos autos nº 0049745-03.2011.8.16.0014 é apta a atrair a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº
64/90, pois presentes os requisitos (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii)
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de
improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio
público e de enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por afastar, de ofício, a omissão de apresentação de
certidões de objeto e pé do dispositivo da r. sentença de 1º grau e, também, por negar
provimento ao recurso eleitoral de Homero Barbosa Neto, mantendo hígida a sentença de
Origem que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de Prefeito
do Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, em razão da incidência de causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90
assentada no processo nº 0049745-03.2011.8.16.0014.
Num. 44100904 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600065-
24.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO - Advogados do(a) RECORRENTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - PR77919,
MARCIO ADRIANO DA SILVA - PR98768, ROBERNEY PINTO BISPO - PR52906 -
RECORRENTE: COLIGAÇÃO QUEM MANDA É O POVO[PDT / FEDERAÇÃO PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE
DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44100904 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918523821400000043052221
Número do documento: 24100918523821400000043052221
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:21:52